Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE SIMPLES DE FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto é imprescindível a existência de laudo pericial a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.
3. Desclassificado o delito para furto simples, não se mostra cabível a remessa dos autos à instância de origem para oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do sursis processual, porquanto o acusado não preenche os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.